Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. DANO. MORAL. TERMO INICIAL. JUROS. MORA. DATA. EVENTO. DANOSO. CORREÇÃO. MONETÁRIA. DATA. ARBITRAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu provimento à apelação da embargada e condenou a embargante ao pagamento de reparação dos danos morais, mas não fixou os critérios de juros de mora e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso, bem como determinar os critérios de juros de mora e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data no evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual.
5. O termo inicial da correção monetária em caso de condenação ao pagamento de reparação por danos morais é a data do arbitramento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento: “A decisão que condena uma das partes a pagar reparação por dano moral deve estabelecer os critérios de juros e correção monetária”.
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência Relevante: Súmula no 54/STJ; STJ, REsp 6195, Rel. Min. Athos Carneiro, Quarta Turma, j. 18.12.1990; STJ, REsp 1437, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 6.2.1990; Tema 1.368/STJ.